Tribunal: STF
Processo: HC 215077
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. ]



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação da impossibilidade de revisão da dosimetria da pena imposta pelas instâncias ordinárias, por meio da utilização do habeas corpus como uma espécie de ‘segunda apelação’, dirigida a uma Corte de Precedentes. 



    2. Hipótese em que, da análise da sentença e do acórdão hostilizados, observa-se que a diversidade da droga (ao menos quatro tipos), aliada às demais circunstâncias do flagrante (apreensão em conhecido ponto de tráfico comumente conhecido como local dominado por facções criminosas e traficantes profissionais e falta de comprovação de atividade lícita) foram responsáveis pela não aplicação do redutor, não havendo que se falar em ilegalidade. Ademais, alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas. 



    3. Agravo regimental improvido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 42 papelotes de cocaína (30,2g), 84 microtubos de crack (36g), 128 papelotes de maconha (170,8g) e 11 frascos de lança-perfume (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de “reduzir as penas-base, sem reflexo no quantum total das sanções e fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade”.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 732.443, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacando que a quantidade e a variedade da droga apreendida não obstam a aplicação da minorante. Ressalta, ainda, a ausência de comprovação de que o local da prática delitiva é “dominado por facções criminosas”.



6. A defesa requer a concessão da ordem para:



    “a) Reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06; 



    b) Redimensionada a pena, fixar o regime inicial aberto (enunciados de Súmula 440, do E. Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719, deste E. Supremo Tribunal Federal e artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal) e converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Resolução nº 5 de 2012, do Senado Federal e artigo 44, do Código Penal)”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido. 



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 18.04.2022 e para a defesa, em 29.04.2022.



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com fundamento em dados objetivos da causa, especialmente porque “a existência de informações acerca da prática de atos infracionais (fls. 37/38 Processo nºs 1502060-03.2020.8.26.0540 e 1502647-19.2020.8.26.0348) revelam que ele se dedicava à atividade criminosa, não demonstrando ser neófito no comércio espúrio”.



12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



13. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Nessas condições, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



14.  Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator